Tribunal: TJMT
Processo: 1057011-81.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057011-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIRA AUXILIADORA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 973.570.221-53 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1057011-81.2023.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: MAIRA AUXILIADORA DOS SANTOS CARVALHO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS - DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) pelo período de julho/2020 a SETEMBRO/2023 – CONTRATOS SUCESSIVOS – NULIDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática prolatada no id. 239925186, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado a pagar férias proporcionais sobre 30 dias, e um terço de férias sobre 45 dias referentes ao período de 2019 a 2023, efetivamente trabalho e não prescrito, deduzindo as parcelas eventualmente já pagas.

Determinou a atualização do montante pelo IPCA-E, e, a partir de dezembro de 2021, a incidência apenas da taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

2.

Em suas razões recursais, alega que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou
as fichas financeiras referentes ao período de 2019/2023, comprovando que laborou nos períodos de 02/2019 a 11/2019; 07/2020 a 09/2020; 02/2021 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022 e 03/2023 a 09/2023 (ids. 239325249/

239325255).

6.

In casu
, verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre a primeira contratação (finalizada em 11/2019) e a segunda, iniciada em julho de 2020,
o que
caracteriza novo vínculo com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

7.

De outro lado,
observa-se que entre a segunda contratação (07/2020 a 09/2020) e a última (03/2023 a 09/2023), a recorrente laborou de forma ininterrupta,
apenas

com um intervalo inferior a 6 (seis) meses que deve ser desconsiderado.
Assim, totalizou um período laborado de
38 (trinta e oito)
meses,
desconsiderando também o período das férias escolares
.

8.

Diante disso, verifica-se que
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi ultrapassado
, portanto, a reclamante faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas
tão somente durante o período supracitado (07/2020 a 09/2023).

9.

A Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)(...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.

Acerca do tema, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe
:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparo, pois
a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS
em razão do
desvirtuamento da contratação pela não observância ao prazo máximo.

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenar o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante,
correspondente ao período de julho de 2020 a setembro de 2023,
descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n° 113/2021.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024